Tribunal: TJBA
Processo: 8000742-66.2022.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000742-66.2022.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA ANALFABETA E IDOSA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE FORMAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora idosa e analfabeta contra sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
A demanda discute a validade formal de contrato de empréstimo consignado apresentado pela instituição financeira, que promoveu descontos mensais no benefício previdenciário da autora com fundamento em instrumento subscrito com impressão digital e testemunhas, porém ausente a assinatura a rogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. (i) exigibilidade da assinatura a rogo em contrato celebrado por pessoa analfabeta; (ii) c
onsequência jurídica da inobservância da formalidade prescrita no art. 595 do Código Civil; (iii) l
egitimidade dos descontos realizados em benefício previdenciário na ausência de consentimento válido; (iv) c
abimento da restituição em dobro de valores pagos indevidamente e (v) o
corrência de dano moral em razão de falha na prestação de serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ausência de assinatura a rogo invalida o contrato celebrado por pessoa analfabeta, nos termos do art. 595 do Código Civil, combinado com os arts. 104 inciso III e 166 inciso IV do mesmo diploma.

4. A condição de hipervulnerabilidade da autora impõe à instituição financeira o dever de cautela redobrada na formalização do negócio, sendo inadmissível o descuido formal em detrimento do consumidor.

5. Demonstrada a inexistência de consentimento válido, os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário carecem de respaldo legal, caracterizando falha na prestação do serviço bancário, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida na ausência de engano justificável, conforme previsto no art. 42 parágrafo único do CDC.

7. O dano moral mostra-se in re ipsa, diante da indevida redução dos proventos de aposentadoria por período prolongado, ensejando reparação compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença reformada para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes.
Condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora.
Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000742-66.2022.8.05.0012
, em que figuram como apelante VALDA MARIA DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .